Tribunal: TJSP
Processo: 1001105-27.2017.8.26.0219
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-18

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigência de IPTU - IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de IPTU de 2017 – Área declarada de expansão urbana – Existência de melhoramentos – Dúvida entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel – Inexistência de destinação rural - Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Falta de comprovação da utilização agrícola, pecuária, extrativista –

Ementa:
APELAÇÃO – Ação de inexigência de IPTU - IPTU e ITR – Cabimento da cobrança de IPTU de 2017 – Área declarada de expansão urbana – Existência de melhoramentos – Dúvida entre incidência de IPTU e ITR - Prevalência do critério da destinação econômica do imóvel – Inexistência de destinação rural - Artigo 15 do Decreto-Lei 57/66 – Falta de comprovação da utilização agrícola, pecuária, extrativista – RECURSO DESPROVIDO.